Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-40.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria presentes. Potencialidade lesiva do artefato demonstrada por laudo pericial. Possibilidade de efetivação de disparos por meio não convencional atestada pelos peritos. Ineficácia absoluta do armamento não demonstrada. Crime de perigo abstrato. Pretensão de absolvição improcedente (CPP, art. 386, III). Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Culpabilidade. Nota negativa mantida. Réu embriagado e portando arma de fogo, em via pública, sem a devida autorização legal. Reprovabilidade da conduta delitiva exacerbada. Embriaguez confirmada pelos policiais responsáveis pelo flagrante. Critério de exasperação da pena-base não impugnado especificamente no apelo. Pena-base e definitiva mantidas. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos e sursis. Requisitos não preenchidos. Réu reincidente. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Medidas socialmente não recomendadas. Recurso conhecido e desprovido.